Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011 (ARTS. 92 E 93). PAGAMENTO ANUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura o décimo terceiro aos empregados sem distinção, cuja base de cálculo é a remuneração integral, na forma dos artigos 7o, inciso VIII e 39, § 3o.

2. A interpretação teleológica dos artigos 92 e 93, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 leva à conclusão de que o décimo terceiro salário é devido de forma proporcional aos meses trabalhados no ano exercício a que se refere.

3. Tanto que o § 1o do artigo 93 assegura ao servidor as diferenças entre o valor pago no mês de seu aniversário e a remuneração devida em dezembro do mesmo ano. Dessa forma, a gratificação é devida na proporção dos meses trabalhados no respectivo exercício e não com relação ao labor prestado nos meses anteriores ao aniversário do beneficiário, conforme pretendido pelo DISTRITO FEDERAL.

4.Por se tratar de benefício assegurado pela Constituição Federal, o fato da fazenda local contemplar os servidores com o seu pagamento no mês natalício, não afasta a sua obrigação de pagá-la anualmente ao servidor, observada, para o cálculo, a proporção de meses trabalhados.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.